Tribunal: CARF
Processo: 10880.901831/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901831/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.259 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou
deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do
direito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
REINTEGRA.
NCM
NÃO
DECLARADA
EM
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. PROVAS JUNTADAS À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A simples falta de declaração de item de NCM em pedido de ressarcimento,
quando devidamente demonstrado no contencioso tributário e constante da
análise do crédito realizada pela Autoridade Tributária, não é suficiente para
afastar o direito ao crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa da nota fiscal no 223.395.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901831/2013-19
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.259 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901831/2013-19

conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-009.636,
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 08, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo/DERAT/SP, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por entender que bem reproduz os fatos, adoto o relatório do Acórdão de Primeira
Instância.
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra glosa parcial de pedido de ressarcimento de
crédito de REINTEGRA. O valor glosado é de R$
254.056,45
(PER
no
16589.44097.141212.1.5.17-3002 às fls. 0002-2042; Despacho Decisório às fls. 2043; Análise do
Crédito às fls. 2046-2054).
2. A glosa decorreu das seguintes inconsistências detectadas:
(a) Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta: A Nota Fiscal informada no
PER/DCOMP não consta entre as indicadas na Declaração de Exportação (indicado por “M” na
tabela às fls. 2046);
(b) Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal: Na Nota Fiscal vinculada ao
Registro de Exportação no PER/DCOMP não consta produto correspondente ao identificado no
Registro de Exportação (indicado por “T”);
(c) Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra: Constam Notas Fiscais em que
os produtos discriminados não se enquadram no rol de produtos que dão direito ao crédito
(indicado por “B”).
As Notas Fiscais e os produtos glosados (identificados pelo código NCM) constam às fls. 2046-
2047.
3. Na Manifestação de Inconformidade às fls. 2056-2071, o interessado alega o seguinte:
(a) Quanto à inconsistência do item 2(c), a referência genérica a “ato normativo do Poder
Executivo”, conforme consta do Despacho Decisório, é uma fundamentação insuficiente que
dificulta o exercício ao contraditório (preliminar de nulidade);
(b) Em 2011, exportou produtos de alumínio classificados nos códigos NCM 7601.10.00,
7601.20.00, 7605.11.10, 7606.11.90, 7606.12.90, 7607.11.90, 7607.19.90 e 7614.10.10, todos
catalogados no Anexo Único do Dec. 7633/2011 e Anexo I da Lei 12.546/2011, dando, assim,
direito ao crédito pleiteado. Ocorre que cometeu um equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, fazendo constar o código 7601.10.00 onde deveria ter informado os demais
códigos (traz como provas cópias de Notas Fiscais, Extratos de Declarações de Exportação e de
Registros de Exportação às fls. 2086-2125).
4. E, ainda, na hipótese do órgão julgador determinar a realização de diligência ou perícia, já
deixou indicado perito e requisitos.
É o relatório.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
REINTEGRA.
Deixar de informar o produto no PER/DCOMP implica em não pleitear o correspondente direito
creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REINTEGRA. INCONSISTÊNCIA NÃO CONTESTADA. EFEITO.
Considera-se não impugnada a inconsistência apontada que não for expressamente contestada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.259 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901831/2013-19

Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 02 de junho
de 2021, e entrou com Recurso Voluntário no dia 02 de julho de 2021.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
“A Recorrente apresentou a competente manifestação de inconformidade (fls. 2.056/2.125),
demonstrando, em síntese (a) que os bens de NCM nos 76011000, 76012000, 76051110,
76061190, 76061290, 76071190, 76071990 e 76141010 exportados pela Recorrente dão direito
ao crédito do REINTEGRA, nos termos do Anexo Único do Decreto no 7.633/2011 e do Anexo I da
Lei no 12.546/2011, sendo que o único que não garante o referido crédito é o de NCM n 76.02 –
“desperdícios e resíduos, de alumínio”; e que (b) houve erro no preenchimento do PER/DCOMP
vez que ao invés de constar os números de NCM 76011000, 76012000, 76051110, 76061190,
76061290, 76071190, 76071990 e 76141010 constou somente o NCM no 76011000 – alumínio não
ligado.
Visando suportar estas alegações, a Recorrente apresentou as respectivas notas fiscais,
declarações de exportação direta e registros (fls. 2.086/2.125), que simplesmente não foram
sequer analisados pelo v. Acórdão no 108-009.636.
(...)
Alega nulidade da Decisão de Primeira Instância por preterição do direito de
defesa.
“Ora, no presente caso, é patente que o v. acórdão no 108-009.636 ao não tecer uma linha sequer
acerca dos documentos apresentados pela Recorrente pretere o seu direito de defesa, à medida
que conforme se verifica do v. acórdão o mesmo entendeu que o item 2(a) e (b) do r. despacho
decisório sequer teriam sido impugnados.
Nada mais absurdo, à medida que se a Recorrente apresentou as notas fiscais, declarações de
exportação direta e registros (fls. 2.086/2.125), apresentou provas suficientes para comprovar
exatamente estes pontos do despacho decisório.”
No mérito, alega o seguinte:
Conforme se verifica dos documentos já apresentados no presente processo administrativo, em
2011, a Recorrente exportou alumínio (em suas espécies), classificado sob NCM nos códigos:
76011000 (alumínio não ligado), 76012000 (ligas de alumínio), 76051110 (fios com teor de
alumínio superior ou igual a 99,45%, em peso, e uma resistência elétrica igual ou inferior a
0,0283 ohm.mm2/m), 76061290 (De ligas de Alumínio – Outras), 76071190 (Folhas e tiras,
delegadas, de Alumínio – Outras), 76071990 (outras) e 76141010 (cordas e cabos de alumínio).
Tais bens manufaturados estão catalogados no Anexo único do Decreto no 7.633/2011 e do Anexo
I da Lei no 12.546/20114 e dão direito ao crédito de ressarcimento do resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção (REINTEGRA), conforme expressamente se verifica dos dispositivos
abaixo:”
Informa que a falta de registro na PER/DCOMP das exportações da NCM
7601.20.00, tratou-se de mero equívoco que não anularia o direito creditório pretendido.
Alega que as glosas motivadas por não haver relação entre a nota fiscal e a
exportação direta não considerou as retificações realizadas pela Recorrente.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sa. E a este E. CARF o
conhecimento e provimento ao presente Recurso Voluntário para:
(i) preliminarmente, reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos para a DRJ, a fim de que analise a documentação apresentada pela Recorrente com a
Manifestação de Inconformidade;
(ii) caso seja superada preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, o que apenas por
argumentação se admite, requer a reforma do v. acórdão recorrido para reconhecer o direito de
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.259 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901831/2013-19

crédito da Recorrente e homologar as compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento até
o limite do crédito.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade por preterição de direito de defesa.
Alega a Recorrente em seu Recurso Voluntário que acostou aos autos
documentação hábil a demonstrar seu direito creditório, e que teria sido ignorada pela
Autoridade Julgadora de Primeira Instância, no entanto, podemos reproduzir a seguir trecho do
Acórdão contestado que contradiz esta alegação:

“8. Quanto ao mérito, no fundo, ao afirmar que todos os produtos que exportou geram direito
creditório, o interessado contesta somente a inconsistência do item 2(c), pois é esta que se
relaciona a exportação de bens não enquadrados como geradores de crédito.
9. Já as inconsistências dos itens 2 (a) e (b), em resumo, dizem que não foi comprovada a efetiva
exportação dos produtos indicados nas Notas Fiscais, sobre o que o interessado nada disse. Logo,
descabe examiná-las por ausência de contestação expressa, por força do art. 58 do Dec.
7574/2011.
10. Voltando à inconsistência do item 2(c), das Notas Fiscais cujas cópias o interessado trouxe às
fls. 2086-2125, apenas a de no 223.395 está relacionada na tabela da fl. 2046 (das Notas com
inconsistência apurada). O produto que nela consta (NCM 7601.20.00) não foi informado na
Ficha “Bens Exportados” do PERD/COMP (fls. 04) – ou seja, o correspondente crédito não foi
pleiteado, pois era mediante a utilização do programa PER/DCOMP que se realizava o pedido de
ressarcimento do REINTEGRA (art. 29-C da IN RFB 900/2008 então vigente).”
De fato, a única documentação acostada aos autos pela Recorrente são as notas
fiscais citadas no Acórdão de Primeira Instância, no trecho reproduzido acima, e não há outra
conclusão possível além desta expressa pela DRJ, posto que a Autoridade Tributária, no
documento “Análise de Crédito”, folha 2046, lista exaustivamente as notas fiscais que foram
glosadas e suas motivações, e da documentação dos autos, apenas a Nota Fiscal de número
223.395 foi juntada ao processo sendo, as demais apresentadas, inconsistentes com a motivação
da glosa do crédito.
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade.

2. Do ônus da prova.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.259 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901831/2013-19

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos do
REINTEGRA aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.259 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901831/2013-19

acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos fiscais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas documentos existentes na
própria Administração Tributária da União, quando assim declarados pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao REINTEGRA.
No caso específico, o único documento apresentado pela Recorrente que guarda
relação com as motivações das glosas é a nota fiscal no 223.395, e entendo que o fato do NCM
do objeto deste documento fiscal não estar relacionado na PER, não afasta o direito creditório,
posto que, o mesmo documento fora analisado pela Autoridade Tributária na análise de crédito e
foi glosado, o que indica que seu valor estava totalizado no pedido, e ainda que o NCM da Nota
fiscal dá direito ao crédito do REINTEGRA, conforme pode-se verificar pelo Anexo do Decreto
no 7.633, de 1o de dezembro de 2011.
Desta forma, dou razão parcial à Recorrente.

Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de reverter a glosa da nota fiscal no 223.395.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 2173
DF CARF MF
Original